Tribunal: TJSP
Processo: 0000223-06.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000223-06.2018.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante DANIEL GOMES
FIGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de tão-somente fixar o dia-multa em 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000223-06.2018.8.26.0621 -Voto no 14.215
2
VOTO No 14.215 (Digital)
Apelação Criminal no 0000223-06.2018.8.26.0621
Juízo de Origem: Vara Criminal da Comarca de Lorena
Apelante: DANIEL GOMES FIGUEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DANIEL GOMES FIGUEIRA, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/10 do salário
mínimo, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei no
11.343/06.
Por sua vez, o corréu Rodrigo Aparecido da
Silva (não apelante) foi condenado às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, fixado o dia-multa em
1/10 do salário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fls. 353/360).
Inconformado, DANIEL apela (fls. 394/403),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000223-06.2018.8.26.0621 -Voto no 14.215
3
postulando desclassificação para o crime de porte de drogas para o
consumo próprio.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 443/444), posicionamento
também adotado pela Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 496/500).
Com a distribuição dos autos em 22/11/2019 (fls.
487), as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto
no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, o Advogado Constituído
(fls. 108) deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 16 de março
de 2018, por volta das 10h00, na Rua Capitão Leovegildo Areco, no
320, Bairro São Roque, na cidade e Comarca de Lorena, DANIEL
guardava, para fins de tráfico, 36 pinos plásticos contendo cocaína,
sem autorização legal ou regulamentar. Consta, ainda, da denúncia
que, no dia 16 de março de 2018, por volta das 10h00, na Rua Capitão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000223-06.2018.8.26.0621 -Voto no 14.215
4
Leovegildo Areco, no 566, Bairro São Roque, na cidade e Comarca de
Lorena, o corréu Rodrigo guardava, para fins de tráfico, 118 (cento e
dezoito) pinos plásticos, contendo 196,51g (cento e noventa e seis
gramas e cinquenta e um centigramas) de maconha, sem autorização
legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis realizaram
investigações, constatando o envolvimento de DANIEL e outra pessoa
conhecida como Netinho com o tráfico de drogas.
Durante as investigações foi deferido mandado
de busca e apreensão no interior das residências de DANIEL de
Netinho.
No dia dos fatos, policiais cumpriram o
mandado de busca e apreensão na casa de DANIEL que, ao ser
questionado sobre a existência de drogas, indicou o local onde
guardava os entorpecentes, tendo os policiais encontrado dentro de seu
quarto duas sacolas plásticas contendo, respectivamente 12 e 14
microcubos plásticos contendo cocaína, um canivete e uma faca com
resquícios de maconha, além de um simulacro de arma de fogo.
Por sua vez, outra equipe policial deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000223-06.2018.8.26.0621 -Voto no 14.215
5
comprimento ao mandado de prisão na residência de Netinho.
Chegando ao local dos fatos, foram atendidos pelo corréu Rodrigo,
tendo ele dito que é o real morador daquele imóvel e que Netinho
frequenta o local, por ser seu amigo. Ao ser questionado sobre a
existência de drogas, Rodrigo indicou o local onde guardava os
entorpecentes, tendo os policiais encontrado, no interior do guarda-
roupa 118 (cento e dezoito) porções de cocaína, 12 (doze) porções de
maconha, um tablete de maconha e outra porção da mesma droga,
além de anotações de tráfico e, também 551 (quinhentas e cinquenta e
uma) cápsulas vazias, que seriam utilizadas para embalar a cocaína.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 21/22), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 27/28) e
Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 299/304).
A autoria também é certa.
Na fase policial (fls. 08/09), DANIEL admitiu a
propriedade da droga, alegando que eram para seu consumo, por ser
usuário de entorpecentes. Disse, ainda, que não é traficante e que só
conhece de vista o corréu Rodrigo e o investigado Netinho.
Em juízo (mídia digital), o apelante negou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000223-06.2018.8.26.0621 -Voto no 14.215
6
fatos narrados na exordial, dizendo que a droga encontrada era para o
seu consumo, por ser usuário de cocaína. Afirmou não conhecer o
investigado Netinho e que só conhecia de vista o corréu Rodrigo.
Em seu interrogatório (mídia digital), o Corréu
Rodrigo negou a prática do delito, afirmando que é usuário de
entorpecentes e que estava guardando as drogas em troca da dívida
que tinha, de R$200,00 (duzentos reais) com um traficante.
As testemunhas de defesa não presenciaram o
ocorrido, limitando-se a tecer comentários acerca da conduta social do
recorrente, bem como a afirmar que ele é usuário de drogas (mídia
digital).
Os policiais civis, responsáveis pelo flagrante,
confirmaram os fatos narrados na exordial, afirmando que receberam
informações anônimas, dando conta que as residências dos acusados
eram utilizadas para o tráfico de entorpecentes e iniciaram
investigações, inclusive com campanas, constatando movimento típico
de tráfico naqueles locais. Narraram que, durante o cumprimento do
mandado de busca e apreensão na casa de DANIEL, ao ser indagado
sobre a existência de drogas, ele indicou o local onde as guardava,
alegando que era para o seu próprio consumo (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000223-06.2018.8.26.0621 -Voto no 14.215
7
Neste ponto, imperioso esclarecer que os
policiais civis não estão impedidos de depor, merecendo o seu
testemunho a mesma credibilidade que aquele dado por pessoas
comuns, sendo imprescindível que se apresente uma razão clara e
concreta apta a tornar referida declaração eivada de suspeição.
A
este
argumento
acrescente-se
que
os
Tribunais Superiores já se pronunciaram insistentemente no sentido
que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em
flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório, mesmo que constituída apenas por depoimentos de
policiais que realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP, DJ de
02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a
Min. Laurita Vaz).
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo
Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em consonância com
os princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000223-06.2018.8.26.0621 -Voto no 14.215
8
do ordenamento pátrio.
Em segundo lugar, não há que se falar na
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal,
já que as particularidades da hipótese sub judice sobretudo: i) o
acondicionamento do tóxico apreendido em porções individuais,
prontas para venda, no quarto de DANIEL; ii) a existência de
denúncia anônima dando conta sobre o comércio ilícito na residência
do apelante; iii) a realização de campanas, constatando movimento
típico de tráfico de drogas na casa de DANIEL não permitem o
reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
De qualquer forma, ainda que DANIEL fosse
usuário (o que, frise-se, sequer restou suficientemente demonstrado),
nada impediria que ele também se dedicasse às atividades típicas da
traficância, situação esta que é, inclusive, bastante comum.
Sempre bom lembrar que “o crime de tráfico de
drogas compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou
núcleos do tipo, em face do que tal crime se consuma com a prática de
qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativa” (STJ,
HC no 27704/MS, Rel. Min, Hamilton Carvalhido), de modo que sua
caracterização não pressupõe ato de mercancia, bastando que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000223-06.2018.8.26.0621 -Voto no 14.215
9
elementos de convicção seguros aptos a demonstrar, como nos autos, que
o porte da droga se destinava à traficância.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo o MM.
Juízo a quo reconhecido o tráfico privilegiado, aplicando a fração
redutora máxima de 2/3 (dois terços), finalizando a pena em 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta
e seis) dias-multa. Nada há, portanto, a ser alterado.
Em seguida, o MM. Juízo a quo fixou o dia-multa
em 1/10 (um décimo) do salário mínimo, fundamentando a fixação acima
do mínimo legal pelo fato de ter o apelante contratado advogado
particular para defender seus interesses em juízo, “circunstância esta
reveladora de sua capacidade econômica” [sic] (fls. 358).
Ocorre que, conforme consta do auto de
qualificação, o acusado já trabalhou como operador de máquinas,
entretanto “não acha emprego” [sic] (fls. 35). Em audiência, DANIEL
alega morar com seus pais e não possuir emprego fixo (mídia digital).
Com a devida vênia, o fato de o apelante ter
contratado advogado particular para defender seus interesses, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000223-06.2018.8.26.0621 -Voto no 14.215
10
não é suficiente para demonstrar sua capacidade econômica, não se
justificando a exasperação do valor do dia-multa acima do mínimo legal.
Portanto, neste ponto, a r. sentença demanda
reparo, reduzindo-se o valor do dia-multa para o piso, qual seja, em 1/30
(um trinta avos) do salário mínimo, tendo em vista que a quantia fixada
pelo MM. Juízo a quo é desproporcional e não condiz com as condições
financeiras do apelante.
Finalmente, quanto ao regime prisional, o MM.
Juízo a quo estipulou a modalidade prisional aberta, nos termos do artigo
33, §3o, do Código Penal, e artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
tendo em vista o tempo de prisão provisória.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de tão-somente fixar o dia-multa em
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, mantendo-se, no mais, a r.
Sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator